Tribunal: TJDFT
Processo: 0741062-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. A decisão agravada na origem não fixou honorários advocatícios em favor dos embargantes a fim de que, em sede recursal, pudessem ser majorados, o que atrai o entendimento estabelecido no Enunciado 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal.
3. No que se refere à argumentação de que o acórdão embargado tratou da desconsideração da personalidade jurídica sob premissa equivocada, o dispositivo legal que rege a situação jurídica do caso em análise (desconsideração inversa da personalidade jurídica) é o artigo 50 do Código Civil, que dispõe sobre os requisitos para que a desconsideração da personalidade jurídica seja admitida. 3.1. O agravante não conseguiu demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais. 3.2. Não obstante o embargante considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada no julgamento realizado, não existe necessariamente ausência de manifestação. 3.3. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com omissão ou falta de fundamentação.
4.Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão ou contradição, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelas partes.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.